Tribunal: TJSP
Processo: 1003629-22.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003629-22.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante NILTON VIEIRA ROBERTO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003629-22.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 38005
Apelação no 1003629-22.2019
Apelante: Nilton Vieira Roberto Filho
Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda.
Ação declaratória - contrato de compra e venda de imóvel
- juros de obra - razões recursais dissociadas do quanto
decidido pela sentença - litigância de má-fé afastada -
recurso provido, na parte conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por NILTON VIEIRA ROBERTO
FILHO contra PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA. buscando a
declaração de inexigibilidade da cobrança de juros de obra em contrato de compra e
venda de imóvel firmado entre as partes. Ao relatório de fls. 196, acrescenta-se que a
ação foi julgada improcedente. Apelou o autor, postulando a exclusão da condenação
por litigância de má-fé. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o MM. Juízo “a quo”, ao
sentenciar o feito, foi expresso ao reconhecer a inexistência de abusividade na
cobrança de juros de obra, os quais foram cobrados até a entrega das chaves.
Todavia, nas razões recursais, foram deduzidas ilações
genéricas no sentido da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), nada discorrendo acerca dos juros de obra.
Forçoso concluir, assim, que as razões do presente recurso
estão totalmente dissociadas do quanto decidido pelo MM. Juízo “a quo”.
A esse passo, é de se considerar que “é dominante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003629-22.2019.8.26.0576 -Voto no
3
jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: - em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP
119/270)” (citado na Nota 10 ao art. 514 do Código de Processo Civil de Theotonio
Negrão, 39a Edição).
A
respeito,
aplica-se
o
entendimento
anotado
pelo
Desembargador Ricardo Negrão no sentido de que “o apelante, por sua própria
conduta, impede que o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração
do decisório, sendo vedada ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca
milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessária, efetivamente, a impugnação específica do recorrente a demonstrar que
os argumentos esposados com propriedade pelo sentenciante não têm a força que
demonstram” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação n°
0072234-68.2009,19a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 07/05/2012).
É de se observar que o art. 1.010,II do Código de Processo
Civil dispõe que a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”.
Sobre o tema, a Nota 12 ao art. 518 do Código de Processo
Civil anterior de Theotonio Negrão, 42a Edição, refere, dentre os pressupostos de
admissibilidade dos recursos em geral, “as razões do pedido de reforma da decisão”,
do que se depreende a inadmissibilidade do recurso interposto.
Ainda, o art. 932,III do Código de Processo Civil de 2015
estabelece que “incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”, de sorte a se considerar que a ausência das razões do pedido de
reforma da decisão conduz ao não conhecimento do recurso.
Ademais, em que pese se deva primar pela decisão de mérito,
forçoso concluir que o vício aqui constatado é insanável, não cabendo oportunizar
prazo ao recorrente para o fim de emendar a peça recursal.
A respeito, Fredie Didier Jr. assevera que “a apelação tem de
conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões que justificam o
pedido recursal (art. 1.010, II e III, CPC), que hão de ser apresentadas juntamente
com a petição de interposição, não havendo chance para juntada ou
complementação posterior. Em razão dessa exigência, não se permite a
interposição de apelação por 'cota nos autos', nem por referência a alguma outra
peça anteriormente oferecida, de forma que não se admite apelação cujas razões se
restrinjam a reportar-se à petição inicial, à contestação ou à outra peça
apresentada. A apelação deve 'dialogar' com a sentença apelada: é preciso
combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações
anteriores” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Vol.
3, págs. 176 e 177).
Assim sendo, o recurso de apelação é, em parte, inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003629-22.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Por outro lado, não se vislumbra litigância de má-fé por parte
do autor, que apenas se utilizou do direito de ação, com os fundamentos e elementos
de convicção que entendeu corretos, sem incidir em atuações processuais condenadas
pela boa ética e prática do direito de se defender, inexistindo ato doloso que
justifique a reprimenda, em que pese o entendimento esposado em Primeiro Grau.
A propósito, “o art. 17 do CPC, ao definir a aplicação de
pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no
entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente
maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a
Turma, REsp. 418.342-PB, Relator Ministro Castro Filho).
Destarte, para o fim de afastar a condenação por litigância de
má-fé, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões recursais, mantendo-se, no
mais, a r. sentença guerreada, ficando a verba honorária majorada para R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 da lei de rito.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator